Tribunal: TJES
Processo: 5006693-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006693-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MATEUS MONTEIRO MARTINS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL RESIDENTE NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu medida liminar em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de ausência de informações completas sobre o depositário fiel e o local para guarda do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de indicação de fiel depositário residente na comarca para o deferimento da liminar de busca e apreensão; e (ii) a adequação da exigência de indicação do local de depósito do bem na Comarca como condição para a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 exige, como requisitos para a busca e apreensão, apenas o contrato de alienação fiduciária e a notificação de constituição em mora do devedor.

4 - O deferimento liminar da busca e apreensão não está condicionado à indicação de depositário fiel residente e domiciliado na comarca em que tramita a ação, por ausência de previsão legal.

5 - A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, reconhece que não cabe condicionar a concessão da liminar à exigência de manutenção do bem apreendido na comarca ou de indicação de depositário fiel local.

6 - A exigência adicional feita pelo juízo a quo não encontra respaldo legal, tampouco é compatível com o objetivo do Decreto-Lei nº 911/1969, que visa à rápida recuperação do bem pelo credor fiduciário.

7 - Tendo o recorrente cumprido os requisitos legais e demonstrado a constituição em mora do devedor, a medida liminar de busca e apreensão deve ser deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076904-2/001, Rel. Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, j. 27/08/2019.

TJES, Agravo de Instrumento, 030189003632, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23/04/2019.

TJES, Agravo de Instrumento, 024199002775, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 20/08/2019.

TJMG, Agravo de Instrumento 10000191318872001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 21/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da R. Decisão (id. 8435219) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5002651-62.2023.8.08.0050 ajuizada em face de
MATEUS MONTEIRO MARTINS,
indeferiu a medida liminar.

Em suas alegações (id. 8435218) sustenta o recorrente, em síntese, que tomou todas as providências e cumpriu todos os requisitos para o ajuizamento da ação, tendo sido determinado pelo Magistrado que o Requerente fornecesse, de forma suficiente, a qualificação do depositário.

Assevera, que após terem sido infirmados os dados do depositário, ao fundamento de que não restou atendida a determinação, o Magistrado extinguiu o feito, declarando a inépcia da petição inicial

Afirma ainda que se encontram nos autos todos os requisitos para o deferimento da medida liminar, e que a legislação que regula a matéria não impõe a indicação de depositário fiel, na exordial, como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional e deferimento da liminar de busca e apreensão, requerendo
“devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso para que seja devidamente cumprida a liminar de Busca e Apreensão”.

O pedido tutela recursal de urgência foi deferido através da Decisão proferida no id. 8793520.

Não obstante as tentativas de citação do ora recorrido, tanto no Juízo singular, quanto via postal por este Tribunal de Justiça, o agravado não foi encontrado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006693-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MATEUS MONTEIRO MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da R. Decisão (id. 8435219) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5002651-62.2023.8.08.0050 ajuizada em face de
MATEUS MONTEIRO MARTINS,
indeferiu a medida liminar.

Em suas alegações (id. 8435218) sustenta o recorrente, em síntese, que tomou todas as providências e cumpriu todos os requisitos para o ajuizamento da ação, tendo sido determinado pelo Magistrado que o Requerente fornecesse, de forma suficiente, a qualificação do depositário.

Assevera, que após terem sido infirmados os dados do depositário, ao fundamento de que não restou atendida a determinação, o Magistrado extinguiu o feito, declarando a inépcia da petição inicial

Afirma ainda que se encontram nos autos todos os requisitos para o deferimento da medida liminar, e que a legislação que regula a matéria não impõe a indicação de depositário fiel, na exordial, como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional e deferimento da liminar de busca e apreensão, requerendo
“devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso para que seja devidamente cumprida a liminar de Busca e Apreensão”.

O pedido tutela recursal de urgência foi deferido através da Decisão proferida no id. 8793520.

Não obstante as tentativas de citação do ora recorrido, tanto no Juízo singular, quanto via postal por este Tribunal de Justiça, o agravado não foi encontrado.

É o relatório.

Na espécie, o ora agravante ajuizou a ação originária em que pretenda a busca e apreensão do automóvel marca HONDA, modelo CG 160 TITAN, chassi n.º 9C2KC2210PR032584, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, cor PRETA, placa SFS1J50, Renavam 01329772986.

O Juízo singular determinou ao Autor, através do despacho de id. 31329958, que informasse
“
Nome completo do depositário e descrição do endereço domiciliar nesta Comarca
” e o “
Local e endereço para guarda e depósito nesta Comarca
”.

Em cumprimento ao despacho
retro,
o Autor/Agravante peticionou no id. 32522956, informando o que segue:

[...] Diante disso, requer a indicação do Sr. FERNANDO EDVALDO FERREIRA, portador do CPF: nº 058.832.687-90, Telefone de Contato:

(27) 99864-6025, para assumir perante o Juízo o múnus de Fiel Depositário do bem a ser apreendido”
. [...]

Diante da incompletude das informações prestadas, foi proferida a decisão, ora hostilizada,
indeferindo o pedido liminar
.

Consoante asseverado no momento do deferimento da medida liminar, malgrado o agravante afirme ter sido proferida sentença extintiva nos autos originários, o que desafiaria a interposição de recurso de Apelação Cível, denota-se parcial desconexão das razões recursais com a realidade dos autos, posto que não foi proferida decisão terminativa, havendo tão somente decisão interlocutória que negou a liminar e determinou a citação do Agravado, estando o processo aguardando o cumprimento do mandado de citação do Requerido para apresentar sua defesa ou purgar a mora.

Feitos os esclarecimentos acima, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de condicionar o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo à indicação pelo autor, de fiel depositário residente na comarca por onde tramita o feito, bem como ao endereço do depósito em que ficará o bem apreendido.

Sobre o tema, o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, que disciplina as normas processuais acerca da alienação fiduciária, estabelece como requisitos intrínsecos da busca e apreensão, tão somente, o instrumento contratual da alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.

Comprovados o inadimplemento do contrato e a constituição em mora do devedor, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente deve ser concedida liminarmente, conforme prevê o Decreto-Lei nº 911/69, sendo o veículo entregue ao credor, inexistindo previsão que limite a sua posse, obrigando-o a manter o bem na Comarca em que tramita o processo, em que pese seja plausível a manutenção do bem na Comarca em que tramita a ação, durante o período de cinco dias concedidos ao devedor para purgar a mora e quitar integralmente a dívida, inibindo a consolidação da propriedade ao credor fiduciário.

Contudo, mostra-se incabível condicionar a concessão da referida liminar de busca e apreensão à indicação fiel depositário residente e domiciliado na Comarca, ante a total ausência de previsão legal para tanto.

In casu
, ressai evidente que a prudência adotada pelo douto Juízo da causa não encontra respaldo na jurisprudência pátria, corroborada pelos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/6
9. PRÉVIA INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL COM DOMICÍLIO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1
. De acordo com o entendimento jurisprudencial, “o Decreto-Lei nº 911/69 não disciplina o procedimento de nomeação do depositário do bem, razão pela qual está o credor livre para indicar quem assumirá o encargo
.”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076904-2/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019)

2. Nos termos da jurisprudência desta c. Câmara, “Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189003632, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).

3
. A exigência de indicação do nome completo do depositário fiel com domicílio na Comarca de Cariacica como condição para o prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar, não possui amparo legal
.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001680-04.2021.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 30/Jul/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº. 911/1969 PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
O deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização
. Precedentes.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002775, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PERMANÊNCIA DO BEM NA COMARCA - INADMISSIBILIDADE.

-
Não há que se falar na obrigatoriedade do depósito do veículo objeto de ação de busca e apreensão nos limites da própria comarca por onde se processa a demanda, vez que não há determinação legal neste sentido, e, uma vez nomeado depositário para o bem, deve o mesmo ser guardado em lugar seguro e adequado cuja escolha fica a critério do depositário, devendo este restituí-lo quando requisitado.

(TJ-MG - AI: 10000191318872001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/04/0020, Data de Publicação: 24/04/2020)

Pelo exposto, tendo sido colacionados à inicial toda a documentação autorizadora da medida, e existindo nos autos prova da constituição do devedor em mora, deve ser reformada a decisão hostilizada, para deferir o pedido liminar, e determinar ao Juízo
a
quo imediata expedição do mandado de busca e apreensão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso,
conferindo-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo e instrumento.

Voto com o relator.